Tribunal: TJSP
Processo: 0093038-23.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0093038-23.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DOUGLAS OLIVEIRA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para, nos termos do voto, reduzir as penas do
apelante para 13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e
1.836 (um mil, oitocentos e trinta e seis) dias-multa, no mínimo legal, mantida,
no mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093038-23.2017.8.26.0050 -Voto no 11272
2
VOTO no 11272
APELAÇÃO CRIMINAL No 0093038-23-2017.8.26.0050
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 16a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Maria Domitila Prado Manssur
APELANTE: Douglas Oliveira Lima
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Douglas
Oliveira Lima, contra a r. sentença de fls. 408/414 (publicada aos 5 de
fevereiro de 2020 fl. 415), cujo relatório se adota, que o condenou como
incurso nas penas do artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, inciso VI, e do
artigo 35, “caput”, todos da Lei no 11.343/06, a 15 (quinze) anos e 2 (dois)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a 1.982 (mil novecentos
e oitenta e dois) dias-multa, no mínimo legal.

Inconformado, apela o réu em busca da absolvição, por
insuficiência probatória ou, subsidiariamente, da fixação da pena-base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093038-23.2017.8.26.0050 -Voto no 11272
3
mínimo legal pelo crime de tráfico de drogas, da diminuição do quantum
de aumento previsto no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, e o
abrandamento do regime prisional (fls. 457/468).
Também figurou no polo passivo da relação jurídica Kenia
Ramalho de Souza Lima (autos desmembrados), que foi definitivamente
condenada como incursa nas penas dos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”,
c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/06, a 12 (doze) anos, 9
(nove) meses e 3 (três) dias de reclusão, e 1904 (um mil, novecentos e
quatro dias-multa, no mínimo legal (fls. 357/364).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 472/477), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 496/503).
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 29 de setembro de 2015,
no horário e local indicados na denúncia, o apelante, previamente
ajustado, associado e com unidade de desígnios com Kenia Ramalho de
Souza Lima, e envolvendo a adolescente Suellen Yara de Sousa, vendia,
guardava, transportava e tinha em depósito, para fim de tráfico, 600
(seiscentas) porções de “crack” (148,2g), 150 (cento e cinquenta)
porções de maconha (340,7g), 150 (cento e cinquenta) porções de
cocaína (44,5g) e 25 (vinte e cinco) porções de haxixe (13,3g), drogas
que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo apreendida,
ainda, a quantia de R$ 283,90 (duzentos e noventa reais e noventa
centavos), em espécie.
“Conforme se apurou, nas circunstancias acima
mencionadas, em continuidade às investigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093038-23.2017.8.26.0050 -Voto no 11272
4
de procedimento inquisitivo anterior, em razão
da constante prática do tráfico ilícito de
entorpecentes em referido endereço, policiais
civis verificaram que, na comunidade 'Pau
Queimado' ali existente, ocorria movimentações
suspeitas de transporte de drogas, dentro de
uma favela, apurando-se que o traficante, agora
identificado como DOUGLAS, vulgo 'DODO',
comandava o narcotráfico no local. Em 'campana', os policiais verificaram que
DOUGLAS entrava e saía de habitações,
circulava
com
sacolas,
e
comandava
a
movimentação típica de tráfico.
Após mapearem as 'biqueiras', os policiais
abordaram primeiramente KENIA, que seria
uma das vigias do ponto, atuando como
'olheira', e que informava a DOUGLAS sobre a
entrada de veículos desconhecidos.
Após a abordagem da denunciada, inquirida,
ela acabou por indicar o local onde eram
guardados os entorpecentes. No denominado
'barraco' apontado pela indiciada, os agentes
públicos apreenderam uma sacola parda em
cima de um sofá (exatamente uma das que
foram vistas pelos policiais, transportada por
DOUGLAS), em que havia 160 porções de
'maconha', 150 pinos de cocaína, 600 pedras
de 'crack' e 25 porções de haxixe, além da
quantia de R$283,90, em moedas. Nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093038-23.2017.8.26.0050 -Voto no 11272
5
habitação, estava a adolescente Suellen (que
contava o dinheiro), e enquanto os policiais
conduziam ambas à Delegacia de Polícia,
avistaram DOUGLAS, que era a pessoa que
levava os entorpecentes de uma casa para
outra.
No momento em que DOUGLAS percebeu a
presença dos policiais tentou fugir, e ainda
incitou os populares a se rebelarem contra a
sua detenção, dizendo: 'Vocês não vão fazer
nada?'. Houve a necessidade de apoio policial,
e 'Dodo' foi finalmente contido, logo depois.
Patente o liame subjetivo entre os indiciados e a
menor que expressamente admitiu 'contar
moedas do tráfico para ganhar vinte reais por
dia', produtos da venda ilícita.
Pela
quantidade,
diversidade
extrema
e
natureza dos tóxicos apreendidos, bem como
pelas circunstâncias da detenção dos averiguados, restou evidente que os
entorpecentes eram destinados a mercancia
espúria e que DOUGLAS, KENIA e Suellen
estavam ASSOCIADOS para a narcotraficância,
sendo que os dois primeiros envolveram a
menor na rede organizacional do comércio
nefasto.” (sic fls. 1/3).
O recurso merece parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093038-23.2017.8.26.0050 -Voto no 11272
6
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a condenatória.

Inconteste a materialidade do delito de tráfico de drogas,
imputado ao apelante, comprovada por meio do auto de exibição e
apreensão das drogas e do dinheiro, assim como pelos laudos de
constatação e de exame químico toxicológico (fls. 30/31, 33/35 e 77/79).
Inconteste, também, a existência do crime de associação
para o tráfico, ante a prova oral colhida.
Quanto à autoria dos crimes, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade do apelante, senão vejamos.
Corroborando os fatos descritos na denúncia, a testemunha
Alexandre Tadeu de Mello Pincelli, policial civil, ouvido exclusivamente na
primeira fase da persecução penal, narrou que estava, havia mais de
quatro meses, juntamente com o policial Odair, investigando a
associação para o tráfico envolvendo o apelante, de vulgo “Dodo”. Então,
observavam, do telhado de um prédio, a movimentação na comunidade e
constataram que, por diversas vezes, em dias alternados, referido
indivíduo se dirigia ao local, como se lá comandasse. Na data dos fatos,
novamente se posicionaram no telhado, ocasião em que avistaram
“Dodo”, que entrou em um barraco e, na sequência, saiu de lá na posse
de uma sacola verde. Após, dirigiu-se a outro barraco, de onde partiu
com as mãos vazias. Então, aproximaram-se do local e lograram abordar
uma “olheira” do tráfico, Kenia, que os conduziu até o barraco de onde
“Dodo” saiu com uma sacola verde. Em diligências no local, encontraram
uma sacola com maconha, cocaína, “crack” e haxixe. Ato contínuo,
dirigiram-se ao barraco em que o apelante entrou com a sacola verde,
ocasião em que surpreenderam a adolescente Suellen com referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093038-23.2017.8.26.0050 -Voto no 11272
7
sacola, bem como com manuscritos referentes ao tráfico e, ainda, com
outro saco contendo moedas diversas. Aduziu que, na sacola verde havia
a quantia de R$ 283,90 (duzentos e oitenta e três reais e noventa
centavos). Relatou que, quando saíram do local, avistaram o apelante,
que, ao notar a presença policial, tentou fugir, porém, sem êxito. Então,
“Dodo” começou a incitar a revolta nos moradores, gritando “e ai
comunidade, vão deixar, não vão fazer nada?”. Ato contínuo, diversas
pessoas começaram a jogar pedras contra os policiais e as viaturas,
contudo, o apelante acabou sendo atingido na cabeça.
No mesmo sentido, igualmente a corroborar os fatos
descritos na denúncia, a testemunha Odair José Silva Rosa de Oliveira,
policial civil, nas duas fases da persecução penal, salientou “que, com
seu parceiro, realizava investigações de combate ao tráfico de drogas em
conhecida comunidade, onde já tinham realizado diversas prisões em
flagrante e acabaram por conseguir identificar o réu como sendo o
'gerente' do tráfico, circulando de um lado para o outro da comunidade,
carregando drogas. A campana, que possibilitou essas informações, foi
realizada de cima de prédio de onde. avistaram, da torre, movimentação
do tráfico. Ingressaram na comunidade, para fazer a abordagem, e, em
primeiro momento não conseguiram localizar o réu, mas chegaram até
pessoa que indicou o 'barraco bomba', onde localizaram grande
quantidade de drogas. Além do 'barraco bomba', foi indicado o 'barraco
cofre', onde localizaram grande quantidade em dinheiro; o réu ficava
justamente circulando entre os dois barracos e o ponto de venda.
Quando já estavam saindo da comunidade, localizaram o réu e deram
voz de prisão, e, após convocação dele, diversas pessoas que por ali
passavam se voltaram contra os policiais, com o intuito de soltar o réu.
Apreenderam cocaína, crack e 'maconha', em grande quantidade, e
pouca quantidade de haxixe, além de significativa quantia em dinheiro.
Prosseguiu afirmando que há grande circulação de jovens, moradores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093038-23.2017.8.26.0050 -Voto no 11272
8
local, trabalhando para o tráfico, e, no 'barraco bomba' havia 'sacolés',
eppendorfs vazios, tudo a indicar a traficância -as drogas não eram
embaladas ali, tratava-se de depósito. Afirmou, ainda, que além do réu foi
detida a menor Suellen e KENIA. O réu foi visto, pelo menos, três vezes
por dia, no local dos fatos, e, com KENIA, pelo menos, por duas vezes,
em datas alternadas, sendo que a função dela era de mensageira,
também frequentando os barracos 'bomba' e "cofre'" (sic).
Também corroborando os fatos descritos na denúncia, a
testemunha Elson Herrera Barboza, policial civil, nas duas fases da
persecução penal, relatou “que ele e seu parceiro foram chamados para
apoiar outra equipe de policiais que já estava no local, diante de confusão
na comunidade. Quando chegaram lá, os dois indivíduos, DOUGLAS e
KENIA, já tinham sido detidos e diversas pessoas tentavam avançar nos
policiais, jogando pedras e pedaços de madeira que, inclusive, atingiram
o réu. Contou que não participou da investigação e sim deste pontual
momento, não sabendo, destarte, informar maiores detalhes sobre os
fatos. Por fim, contou que se recorda de adolescente que atuava com os
dois indivíduos mencionados, presos” (sic).
No mesmo sentido, igualmente a corroborar os fatos
descritos na denúncia, foram os depoimentos da testemunha Sandro
Bomfim Real, nas duas fases da persecução penal, acrescentando,
ainda, “a apreensão das drogas, que viu na viatura dos outros policiais,
recordando-se de grande quantidade de cocaína, maconha e crack, além
de muito dinheiro. Afirmou, por fim, que da confusão criada pelo réu,
policiais saíram machucados” (sic).
A
adolescente
Suellen
Yara
de
Souza,
ouvida
exclusivamente na primeira fase da persecução penal, aduziu que é
usuária de drogas e que, para se sustentar, contava “moedas para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093038-23.2017.8.26.0050 -Voto no 11272
9
pessoal do tráfico, recebendo para isso, a quantia de R$ 30,00/dia; que
as moedas eram levadas à declarante por um indivíduo chamado Edson”.
Salientou que conhecia o apelante e Kenia, mas que nunca tinha
conversado com eles anteriormente. Por fim, narrou ter presenciado o
momento em que os moradores da comunidade passaram a atirar paus e
pedras nos policiais e nas viaturas.
A corré Kenia Ramalho de Souza Lima, nas duas fases da
persecução penal, negou as práticas delitivas, querendo fazer crer que
conhecia Suellen e o apelante apenas de vista. Alegou que, na data dos
fatos, esteve “na biqueira" para comprar drogas, uma vez que é usuária.
O apelante, por sua vez, nas duas fases da persecução
penal, negou as práticas delitivas, querendo fazer crer desconhecer
Suellen e Kenia. Na primeira fase da persecução penal, alegou ter ido ao
local dos fatos, onde raramente vai, para visitar seu amigo Jair, ocasião
em que foi preso pelos policiais civis, “vindo o interrogando a não permitir
ser algemado, pelos policiais, pois achou tal atitude injusta”. Sustentou
“que seu local de trabalho é em sua casa”. Em juízo, o apelante alterou
parcialmente sua versão sobre os fatos, querendo fazer crer “que
frequentava a comunidade - grêmio de samba -, onde costumava ir para
cortar os cabelos de alguns amigos assim tentou justificar as entradas e
saídas de várias casas no dia dos fatos. Contou que no momento da
abordagem 'acabou acontecendo uma confusão' e os moradores que ali
passavam tentaram avisar aos policiais que ele não tinha envolvimento
com essas coisas, o que, entretanto, não impediu fosse agredido pelos
policiais”. Por fim, alegou que seu apelido não é “Dodô”.
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura
no sentido de incriminar o apelante pela prática dos crimes que lhe são
imputados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093038-23.2017.8.26.0050 -Voto no 11272
10
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que
permita a conclusão de que os policiais civis tivessem motivo para alterar
a verdade acerca dos fatos, merecendo seus depoimentos total
credibilidade,
conforme,
a
propósito,
pacífico
entendimento
jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
ABSOLVIÇÃO.
DESCONSTITUIÇÃO
DO
ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
FRAGILIDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
NÃO
DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o
édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito
de entorpecentes, como pretendido no writ,
seria necessário o exame aprofundado de
provas, providência inadmissível na via estreita
do habeas corpus, mormente pelo fato de que
vigora no processo penal brasileiro o princípio
do livre convencimento, em que o julgador pode
decidir
pela
condenação,
desde
que
fundamentadamente.
2.
Conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093038-23.2017.8.26.0050 -Voto no 11272
11
entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante
do acusado constitui meio de prova idôneo a
embasar
o
édito condenatório, mormente
quando corroborado em Juízo, no âmbito do
devido processo legal. Precedentes” (STJ, Min.
Jorge Mussi 5a Turma HC no 276253/RJ j.
18.02.2014).
Querer fazer crer, a Defesa, que depoimentos de agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que
justifique um suposto interesse em prejudicar o apelante.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem,
não só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela
idoneidade dos próprios depoimentos, principalmente, como no caso em
comento, em que não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou
mesmo dos seus depoimentos.
Convém ressaltar, ainda, que os depoimentos dos policiais
civis, em juízo, estão em absoluta consonância com o que por eles foi
dito na primeira fase da persecução penal, a demonstrar a
verossimilhança dos seus relatos, ao passo que o apelante, por outro
lado, apresentou versões distintas sobre os fatos, o que somente
enfraquece sua negativa.
Não se olvida, ainda, que os policiais civis Odair e Alexandre
foram uníssonos ao relatar a movimentação típica do tráfico, observada
em campana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093038-23.2017.8.26.0050 -Voto no 11272
12
Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer
prova que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
No mais, não há como olvidar, também, de que o crime de
tráfico consuma-se de inúmeras maneiras tipo penal misto alternativo
que é ou seja, com a prática de qualquer uma das condutas constantes
da norma penal incriminadora. E a conduta do apelante encontra moldura
no tipo penal em apreço.
E, justamente pela característica de ser um tipo penal misto
alternativo, basta a prática de qualquer conduta, desde que em
correlação com ao menos um dos dezoito verbos constantes da norma
penal, para a caracterização do crime de tráfico. E a prova colhida
demonstra que o apelante vendia, guardava, transportava e tinha em
depósito as drogas para o espúrio comércio.
Assim, em razão dos depoimentos firmes, coesos e
harmônicos dos policiais civis, aliados à apreensão de significativa
quantidade e variedade de drogas ilícitas e de dinheiro, e às
circunstâncias da apreensão (após meses de investigações policiais e em
local conhecido como ponto de tráfico de drogas), a condenação do
apelante, pela prática do espúrio comércio, era mesmo o desfecho
natural da causa.
Do mesmo modo, restou sobejamente comprovado nos
autos que o apelante estava associado com a corré Kenia e com a
adolescente Suellen, todos que, vinculados e de forma organizada,
promoviam a distribuição de drogas na região, de modo que a
condenação, também pelo delito de associação para o tráfico, era mesmo
o desfecho natural da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093038-23.2017.8.26.0050 -Voto no 11272
13
Não é demais dizer que o novo tipo penal do artigo 35 da Lei
no 11.343/06 sequer exige estabilidade e permanência para sua
caracterização, bastando a ação conjunta direcionada ao vil comércio.
A propósito:
“E ainda que não tivesse ficado demonstrado o
ajuste prévio entre eles, nem a prática reiterada
de infrações, o tipo penal em comento não
exige associação permanente para a sua
caracterização,
porquanto
diz
respeito
à
cooperação entre duas ou mais pessoas para a
prática reiterada, ou não, da mercancia,
evidenciando que basta uma ação criminosa
executada com essa finalidade para que o
crime
conexo
em
tela
se
aperfeiçoe,
independentemente da existência, ou não, do
conluio
antecedente
e
da
ausência
de
reiteração de condutas destinadas ao tráfico”
(TJSP Rel. Des. Juvenal Duarte, 5a Câmara
Criminal, AP 0001337-51.2013.8.26.0654, j. Em
22/10/15).
No que concerne à dosimetria da pena de prisão, pelo crime
de tráfico de drogas, cabe pequeno reparo, porquanto no primeiro
momento foi adequadamente fixada 1/2 (metade) acima do mínimo legal,
bem destacando o douto magistrado sentenciante que “as circunstâncias
judiciais são francamente desfavoráveis ao réu; além de gerenciar o
tráfico na comunidade, apresentando-se como responsável pelos
barracos 'bomba' e 'cofre', onde apreendidas drogas em quantidade
significativa e dinheiro, em alto valor, incitou a comunidade contra a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093038-23.2017.8.26.0050 -Voto no 11272
14
policial, tudo a revelar sua personalidade socialmente desajustada e
perigosa. Dolo anormal à espécie, outrossim, não se limitando ao
corriqueiro e nefasto comercio de entorpecentes a conduta revelada
nos autos e atribuída ao réu”, não se olvidando, ainda, da variedade de
drogas apreendidas, duas delas, inclusive, de natureza nefasta (cocaína
e crack), no segundo momento foi corretamente exasperada em 1/6 (um
sexto), ante a circunstância agravante da reincidência (fl. 346 - posse
ilegal de arma de fogo de uso restrito), enquanto no terceiro momento foi
aumentada em 1/3 (um terço), em virtude da causa de aumento prevista
no inciso VI do artigo 40 da Lei no 11.343/06, no entanto, mostra-se
exagerada referida exasperação, de modo que, atento aos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, e tratando-se de uma adolescente
envolvida, majora-se a pena na fração de 1/6 (um sexto), pelo que é
tornada definitiva em 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, é
fixada a pena pecuniária em 1020 (um mil e vinte) dias-multa, no mínimo
legal.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão, pelo crime
de associação para o tráfico, nada a acrescentar, porquanto no primeiro
momento foi fixada no mínimo legal, no segundo momento foi
adequadamente exasperada em 1/6 (um sexto), ante a circunstância
agravante da reincidência (fl. 346 - posse ilegal de arma de fogo de uso
restrito), enquanto no terceiro momento foi mantida nesse patamar, à
míngua de causas alteradoras, pelo que foi tornada definitiva em 3 (três)
anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, foi
fixada a pena pecuniária em 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093038-23.2017.8.26.0050 -Voto no 11272
15
mínimo legal.
Nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas foram
acertadamente somadas, pelo que, considerando-se o reparo ora
procedido, a condenação do apelante culmina em 13 (treze) anos, 8 (oito)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 1.836 (um mil, oitocentos e trinta
e seis) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-
se o fechado, já que os crimes cometidos, além de atingirem o bem
jurídico tutelado pelo legislador, contribuem para a prática de inúmeros
outros ilícitos penais, tão ou mais graves que os imputados, como é
notório. Aliás, o tráfico e a associação para o tráfico permitem que
marginais dados à prática de crimes contra o patrimônio, pelo uso de
drogas ilícitas, adquiram “coragem” para as empreitadas criminosas.
Também o espúrio comércio e a associação para o tráfico fazem
campear a corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade
dessas práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, das
consequências dessas danosas condutas, a formar multidões de
dependentes de drogas ilícitas, que causam a desagregação familiar.
Igualmente como consequência do tráfico e da associação para o tráfico,
tem-se a queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema
público de saúde, já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta
de viciados. Frise-se que a imposição de regime mais brando acabaria
gerando um incentivo à prática do comércio ilegal e da associação para
ele, causando na sociedade a sensação de impunidade daquele que do
tráfico faz seu meio de vida. Considera-se, ademais, a periculosidade
concreta daqueles que se associam para praticar grave crime de tráfico,
de efeitos sociais deletérios, como afirmado, bem como a grande
quantidade e variedade de drogas ilícitas apreendidas, não se olvidando,
ainda, do quantum da pena e da reincidência do apelante. Por todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0093038-23.2017.8.26.0050 -Voto no 11272
16
esses motivos, inviável a alteração de regime.
Também pelos mesmos motivos e não se olvidando do
quantum total da pena e da reincidência do apelante, não há se cogitar
em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
por tratar-se de graves crimes de tráfico e de associação para o tráfico,
ante a tamanha perniciosidade das práticas criminosas que, como uma
grave doença, corrói a sociedade a, atualmente, somente se equiparar à
corrupção, que, igualmente, sérias sequelas traz ao país.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para,
nos termos do voto, reduzir as penas do apelante para 13 (treze) anos, 8
(oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 1.836 (um mil, oitocentos e
trinta e seis) dias-multa, no mínimo legal, mantida, no mais, a r. sentença
recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator